Tribunal: TJES
Processo: 5026473-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026473-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ANGELICA SOARES GUSMAO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por consumidores, na qual se narra que, após solicitarem o cancelamento de uma bagagem adicional contratada, o bilhete aéreo do segundo autor foi indevidamente cancelado pela ré, impedindo o embarque. Apesar de tentativas de aquisição de novas passagens, apenas uma terceira compra foi efetivamente aceita, possibilitando o retorno do autor ao destino originalmente contratado. Pleitearam o reembolso do valor da primeira passagem e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização moral em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração de dano moral indenizável diante do cancelamento indevido de passagem aérea; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do dano moral independe de prova específica quando decorrente de falha na prestação de serviço essencial, como o transporte aéreo, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade.

4.
Restou comprovado que a companhia aérea cancelou indevidamente o bilhete do segundo autor, mesmo após enviar comunicado confirmando o voo, criando legítima expectativa de embarque, o que caracteriza falha na prestação do serviço e agrava o sofrimento do consumidor.

5.
A ausência de assistência material adequada no momento do impedimento ao embarque agravou os danos sofridos, forçando os autores a despender quantia significativa em curto espaço de tempo, configurando situação que excede o mero aborrecimento cotidiano.

6.
O valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o impacto na esfera pessoal dos autores e o caráter pedagógico da condenação.

7.
A jurisprudência da Corte local ampara o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) por autor como valor adequado para hipóteses semelhantes de cancelamento indevido de voo sem a devida assistência ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da r. sentença do evento 14024504, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em seu desfavor por
ANGÉLICA SOARES GUSMÃO E KRAV MAROJA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14024506, a apelante

alega, em síntese, que:
(
I
)
o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional frente as circunstâncias do caso concreto;
(
II
)
o cancelamento do bilhete decorreu de fato imprevisível e que foge ao controle da companhia aérea, a qual prestou toda a assistência necessária;
(
III
)
a sentença desconsiderou dispositivos legais aplicáveis à matéria, especialmente o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020, que condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração do efetivo prejuízo;
(
IV
)
o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo à esfera íntima do passageiro;
(
V
)
o valor fixado fomenta o enriquecimento ilícito e a banalização do instituto do dano moral;
(
VI
)
ainda que mantida a condenação, requer a redução do
quantum
fixado para um patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer a apelante que seja o recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual os autores narram que, em 18/11/2020, adquiriram passagem aérea em nome do segundo autor, KRAV MAROJA, com itinerário Marabá/PA – Vitória/ES, via conexão em Brasília/DF da requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Alegam os apelados, na exordial, que após solicitarem o cancelamento de uma das bagagens adicionais que haviam contratado, o bilhete do voo foi cancelado indevidamente pela companhia aérea, impossibilitando o embarque do requerente. Relatam ainda que, mesmo com a tentativa de aquisição de uma nova passagem, os bilhetes não foram reconhecidos no sistema da empresa, sendo necessário recorrer a uma terceira aquisição de passagem aérea, para que o apelado conseguisse retornar a Vitória.

Desse modo, ajuizaram a presente ação pugnando pela nulidade de voucher que não foi solicitado pelos autores, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de R$971,90 (novecentos e setenta e um reais e noventa centavos) a título de reembolso da primeira passagem adquirida e danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

O Juiz de primeiro grau compreendeu que “
a parte ré, não demonstra ter prestado, efetivamente, nenhuma assistência aos requerentes, tão somente ‘sugeriu’ a aquisição de nova passagem aérea para o mesmo trecho ao informar o cancelamento, conforme consta da narrativa fática
” e que, “
a parte autora se viu obrigada a dispender quase R$ 2.000,00 (dois mil reais), em menos de 24 horas, a fim de solucionar a falha ocasionada pela própria companhia aérea ré
”.

Por isso, condenou a requerida ao pagamento de danos morais, estipulando o
quantum
indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que “
Por todo o exposto, utilizando-se do princípio processual da proporcionalidade e sopesando os critérios a saber: a gravidade da situação, o constrangimento experimentado, a situação econômica das partes, as reais circunstâncias do caso, a verificação da intensidade da culpa, devendo atender à gravidade da lesão, a sua repercussão na esfera dos lesados e ao potencial econômico social do lesante, tenho a ré agiu negligentemente
”.

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
quaestio
recursal cinge-se unicamente à análise da caracterização dos danos morais no caso em análise e, subsidiariamente, ao exame de sua minoração.

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

No caso em apreço, restou demonstrado que a parte apelada foi impedida de embarcar no voo previamente adquirido junto à companhia aérea, em razão de equívoco da própria empresa, que procedeu ao cancelamento integral da passagem quando a intenção dos apelados era apenas cancelar uma das bagagens adicionais previamente contratadas.

Conforme se extrai do documento juntado no evento 14024482, mesmo após o referido cancelamento, os apelados receberam comunicado da companhia aérea confirmando o voo e orientando sobre o procedimento de
check-in
, o que lhes transmitiu a legítima impressão de que a passagem permanecia ativa. Todavia, somente no dia da viagem os apelados foram surpreendidos com a informação de que sua reserva havia sido cancelada.

Nesse contexto, evidencia-se que a conduta da requerida extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que, após cancelar indevidamente a passagem aérea adquirida, enviou comunicado à parte autora como se o bilhete ainda estivesse válido, gerando fundada expectativa quanto à regularidade do embarque e, no dia da viagem, deixou de prestar qualquer tipo de assistência à apelada, circunstância que lhe causou considerável angústia e a obrigou a desembolsar quantia expressiva para aquisição de nova passagem com o intuito de alcançar o destino inicialmente contratado.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante fixado pelo magistrado primevo, de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, a capacidade econômica da empresa apelante, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante estipulado encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte para casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A Resolução n. 141 da Agência Nacional de Aviacao Civil – ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material. 2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados. 3. - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa. Precedentes STJ. 4 . -
Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias específicas do caso.
5. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5005636-83.2022.8.08.0035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/12/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL COM REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO COM DESTINO PARA CIDADE DIVERSA NO MESMO PAÍS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE ALOCAÇÃO EM HOTEL E/OU TRASLADO DA CIDADE DO PORTO PARA LISBOA DESTINO ORIGINAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. [...] V. No caso, a falha na prestação do serviço que levou à realocação dos passageiros em Voo para destino diverso daquele Contratado, sem a comprovação do fornecimento da assistência devida (translado, alimentação e/ou hospedagem), ocasionando atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, além de uma viagem adicional de aproximadamente 300 KM (quilômetros) que ocorreu por conta dos Autores, sem assistência da Empresa Aérea, para que os mesmos pudessem chegar ao destino inicialmente contratado (LISBOA - PORTUGAL), é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Recorrente pelos danos morais sofridos pelos Recorridos.
VI. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral, compreendendo, na hipótese, como razoável e proporcional, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
Precedentes. VII. Acolhidos os pedidos exordiais, com respaldo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000823-85.2022.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/05/2024).

Em face de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.